Tribunal: TJDFT
Processo: 0713277-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AUTO VOLUME COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA – ME (agravante/executado) da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0018161-64.2015.8.07.0001) proposto por CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL (agravado/exequente), deferiu a desconstituição da personalidade jurídica e determinou a penhora de locativos do agravante/executado, nos seguintes termos (ID 188644511 dos autos de origem): (...) Para análise das petições ainda pendentes, necessário relatório ante o volume de peças processuais e reiteradas petições apresentadas. Verifica-se ao ID no 108233405 que o exequente instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de Patrícia Alcantara Portilho, Auto Volume Comércio de Derivados de Petróleo LTDA e Bruno Teixeira Albuquerque. Tal incidente foi indeferido por este Juízo ao ID no 127960455 e revisto pela TJDFT em sede de Agravo de Instrumento (ID no 142387151) foi dado provimento ao agravo para "desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada e direcionar a execução ao patrimônio de seus respectivos sócios". Consta dos autos penhora do imóvel MATRÍCULA 144.155, LOTE 13, QD 107, Águas Claras-DF - ID 173636318, avaliado em R$ 14.000.000 (ID 177963655) cuja hipoteca à credora Raízen garante dívida de R$ 13.689.000,00 (ID 177304842 e 177310675). Consta ainda no ID 108233409 contrato de locação do referido imóvel de matrícula 144.155 firmado entre a empresa Auto Volume e EPTG Point, firmado em 31.03.2021, com locativos de R$ 30.000,00. Novamente o credor no ID 178867146 requereu a desconsideração da personalidade jurídica para atingir a empresa AUTO VOLUME COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA para penhora de locativos (dos aluguéis a serem depositados em juízo pela empresa EPTG POINT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP – CNPJ 14.273.216/0001-35, Quadra 107 – Lote 13 – Loja 18 - Alameda dos Eucaliptos – Águas Claras/DF, CEP 71.920-010). A decisão de ID 179468774 determinou a citação dos sócios devedores e a pessoa jurídica AUTO VOLUME COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA (CNPJ no 25.015.036/0001-70) para responderem ao incidente de desconsideração de personalidade. Manifestação da AUTO VOLUME COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA pelo indeferimento do incidente, pois não se reconheceu grupo econômico, bem como houve a penhora do imóvel, cuja valor ultrapassa o valor da execução em curso. Manifestação do credor no ID 187345760 pela desconsideração para atingir a empresa Auto Volume e penhora dos locativos acima indicados. Decido. Deflui dos autos que as partes dificultam o exercício da jurisdição, reiterando petições sem o devido cuidado, lembrando-se que postular é exercício de liberdade e responsabilidade. O credor apresenta repetidos pedidos, alguns já analisados, o que fica advertido a se abster. De outra parte, os sócios não indicam bens penhoráveis e sequer esclarecem a locação do imóvel penhorado, dificultando a satisfação do crédito. Pois bem, como relatado acima, em relação aos sócios Patrícia Alcantara Portilho e Bruno Teixeira Albuquerque o acórdão proferido no agravo de instrumento ID no 142387151 deu provimento para "desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada e direcionar a execução ao patrimônio de seus respectivos sócios. Pelo teor do voto condutor, foi dado provimento integral ao recurso do credor, de modo a atingir tantos os sócios quanto a empresa Auto Volume Comércio de Derivados de Petróleo LTDA, porém, como esta não constou expressamente no dispositivo do voto condutor e na parte dispositiva do acórdão, por segurança jurídica, este juízo não inclui imediatamente a empresa Auto Volume no polo passivo ao tomar conhecimento de seu teor. De todo modo, diante do novo requerimento do credor e dos fatos demonstrados nos autos, passa-se ao exame da reiteração do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação a AUTO VOLUME, pois o acórdão mencionado deixou lacuna quanto ao seu alcance, assim como o recebimento de tais aluguéis sequer foi esclarecido pelo devedora Patricia, a qual tem o dever de indicar bens passíveis de penhora e cooperar com o juízo para a efetivação da jurisdição. Com efeito, levando em consideração os documentos constantes dos autos e a lacuna no acórdão que se visa cumprir, parte-se das seguintes premissas: 1) os sócios atingidos pela decisão da Corte Revisora não indicaram bens livres e desembaraçados; 2) o imóvel penhorado possui ônus real (hipoteca) praticamente no valor de avaliação, de modo que eventual alienação judicial sequer suportaria o valor do credor preferencial (Raizen), a frustar a presente execução; 3) o acessório e o fruto civil deve acompanhar o destino do principal, de modo que é ilógico existir a penhora do principal (imóvel) e não se penhorar o acessório/fruto civil dele corrente (locativos sobre o imóvel penhorado), máxime porque na ordem de preferência o crédito de valor liquidez prefere ao de menor; 4) a empresa AUTO VOLUME, administrada pela sócia devedora, não conseguiu demonstrar a lisura do contrato de locação, ao contrário, há indicíos robustos de que tal empresa é utilizada para receber os frutos civis do imóvel penhorado, dificultando a efetividade da sentença em execução;5) não fora esclarecida a sucessão no contrato de locação do imóvel penhorado durante o curso processual, com robustos indícios de utilização de interposta pessoa jurídica para impedir ou dificultar a satisfação do crédito. Diante de tais fundamentos, até em prestígio à real intenção da decisão da Corte Revisora, bem como à luz dos fundamentos acima alinhavados, DEFIRO a desconsideração da personalidade jurídica para atingir a empresa AUTO VOLUME COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA especialmente para penhora de locativos (dos aluguéis a serem depositados em juízo pela empresa EPTG POINT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP – CNPJ 14.273.216/0001-35, Quadra 107 – Lote 13 – Loja 18 - Alameda dos Eucaliptos – Águas Claras/DF, CEP 71.920-010). Cumpra-se mediante mandado de penhora. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 57486645), o agravante/executado alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da empresa Auto Volume Comércio de Derivados de Petróleo, pois “não pertence a antiga proprietária PATRICIA ALCANTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE, desde 01 de dezembro de 2023, sendo que o atual proprietário da empresa é o SR. DIEGO SILVA DE OLIVEIRA, no qual lhe comprou 150.000 cotas sociais, a integralizando totalmente, com a retirada da antiga proprietária.” (ID 57486645 - página 16) Aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores para desconsideração da personalidade jurídica, pois não há que se falar em reconhecimento de grupo econômico. Alega que houve o deferimento da penhora de imóvel de propriedade da executada, Patrícia Alcântara Portilho, cujo valor é suficiente para satisfazer o crédito perseguido pelo agravado/exequente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento para reformar a decisão agravada. Preparo (ID 57486648). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Isso porque, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, verifico que o agravante não alegou qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da liminar pretendida. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do vindicado efeito suspensivo ativo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intime-se.